Tribunal: TJBA
Processo: 8155034-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155034-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30(TRINTA) DIAS. TEMA 1.032 DO STJ. LEGALIDADE CONDICIONADA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO DA ADESÃO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e proveu o recurso do autor, condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) por danos morais.

A embargante sustenta omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação (10.25) para internação psiquiátrica superior a 30 dias, alegando conformidade com o Tema 1.032 do STJ e normas da ANS, defendendo a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a cláusula de coparticipação e manter a condenação por danos morais, à luz do Tema 1.032/STJ e do dever de informação previsto no CDC.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo para a rediscussão de mérito por inconformismo da parte.

O Tema 1.032 do STJ estabelece que a coparticipação em internações psiquiátricas é legítima desde que "expressamente ajustada e informada ao consumidor".

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar que a operadora não provou a ciência prévia e clara do consumidor sobre a referida cláusula no ato da contratação, descumprindo o dever de transparência (art. 46, CDC).

A cobrança abusiva decorrente da falha no dever de informação configura ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais diante da situação de vulnerabilidade do paciente.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, sendo desnecessária a menção literal para fins de acesso às instâncias superiores (art. 1.025, CPC).

IV. Dispositivo e tese:

4.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

" A validade da cláusula de coparticipação em planos de saúde, mesmo amparada pelo Tema 1.032 do STJ, pressupõe o cumprimento rigoroso do dever de informação prévia e clara ao consumidor."

" A inexistência de prova da ciência do beneficiário sobre limitações contratuais no momento da adesão torna a cobrança abusiva e gera dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8155034-08.2023.8.05.0001, em que figuram, como Embargante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A,
e, Embargado,
JAIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões,(datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Relator

(07)